Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA DE SINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Honorários advocatícios. A fixação dos honorários advocatícios foi feita de conformidade com o valor da causa, que é baixo. Ademais, trata-se de causa que não oferece dificuldade técnica. Não vislumbro elementos outros que possam ser considerados para justificar o acréscimo. Assim, não há fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.